Tribunal: TJMT
Processo: 0007574-24.2019.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007574-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SETOR INDUSTRIAL COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 20.982.589/0001-88 (APELANTE), JOSIAS DE CARVALHO PERCI - CPF: 844.019.407-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO MAGISTRADO. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. CRIME AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO, DEPÓSITO E TRANSPORTE DE PRODUTO VEGETAL SEM LICENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nulidade processual é condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, conforme art. 563 do CPP. A inquirição
direta
de testemunhas pelo magistrado não gera nulidade automática, exigindo-se comprovação de dano processual, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp n. 1.977.897/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 13/9/2024).

2. O crime ambiental tipificado no art. 46 da Lei 9.605/98 caracteriza-se pelo transporte de produto vegetal sem licença e sem Guia Florestal, em desacordo com a legislação
(art. 40 da Lei Complementar 233/05 e art. 10 do Decreto Estadual 8.189/2006)
.

3. A responsabilidade penal estende-se aos sócios de empresa de pequeno porte, presumindo-se o conhecimento e a possibilidade de evitar a conduta criminosa, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 1.527.212/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 27/9/2019).

4. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, eis que atendidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em consonância com o
entendimento do
STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
0007574-24.2019.8.11.0003

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JOSIAS DE CARVALHO PERCI e SETOR INDUSTRIAL COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS LTDA - ME

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
JOSIAS DE CARVALHO PERCI e SETOR INDUSTRIAL COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS LTDA - ME

imputando-lhe

a

autoria
do crime
tipificado
no art. 46 da Lei 9.605/1998.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
estava

comprovada

a

autoria
e
materialidade
do crime,
condenando
ambos
os

réus
.

A
Apelação Criminal
foi interposta pelo réu sustentando que:
a) há nulidade do julgado em razão da irregularidade na colheita das provas testemunhais; b) o juiz
a quo
desrespeitou a nova regra do art. 212 do CPP e inquiriu diretamente e de forma minuciosa as testemunhas; c) o simples fato de JOSIAS DE CARVALHO PERCI ser sócio da empresa Setor Industrial Comercio de Madeiras e Derivados Ltda - Me não é suficiente para evidencia
r
a autoria delitiva; d) não foi apontado quais atos de gestão praticados pelo réu Josias possa ter contribuindo para a prática do crime ambiental; e) não há qualquer detalhe de sua conduta omissiva ou comissiva que pudesse ter concorrido para a prática da suposta ilicitude; f) o responsável pelo transporte era a empresa ROGÉRIO DA SILVA LIMA E CIA LTDA ME; g) após a emissão da Nota Fiscal e a entrega para a transportadora, houve a troca dos produtos sem a devida retificação do documento fiscal; h) a irregularidade não foi de autoria da empresa SETOR INDUSTRIAL ou de seus sócios; i) quem transportava a madeira era o Sr. José Luís Barros da Silva; j) as provas da autoria são insuficientes para a condenação dos réus; e l) não há como se aplicar duas penas restritivas de direito ao réu Josias de Carvalho
Perci
. Requereu o provimento do recurso para absolver os réus e, subsidiariamente, reduzir a condenação.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
parecer

ministerial
opinou

pelo

parcial

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Para o
reconhecimento
da
nulidade
processual, é
necessário
que
haja

prejuízo
a
uma
das partes (art. 563 do CPP).

Quando o interesse for
apenas
da
parte
, a
nulidade
é
relativa
e
deve
ser
alegada

na

primeira

oportunidade
. H
avendo
interesse
público
, a
nulidade

não é objeto de preclusão e pode ser reconhecida de ofício
.

A inobservância do art. 212 do CPP, quando o próprio magistrado formula perguntas às testemunhas, por si só, não gera nulidade, sendo necessário que a parte demonstre o prejuízo sofrido e o alegue na primeira oportunidade.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

(...) 5.
Ainda
que
assim

não
o fosse,
segundo
a
jurisprudência

desta
Corte, continua
sendo

possível

ao

magistrado

indagar
as
testemunhas

durante

a

instrução
,
diante
do
impulso

oficial
do
processo
. Com
efeito
, a
jurisprudência

desta
Corte de Justiça, no
sentido
de que a
inquirição
das
testemunhas

pelo
Juiz, antes que
seja

oportunizada

às
partes a
formulação
das
perguntas
, com a
inversão
da
ordem

prevista
no art. 212 do Código de
Processo
Penal,
constitui

nulidade

relativa
, que
exige
a
demonstração
do
efetivo

prejuízo
,
conforme
o
disposto
no art. 563 do
mesmo

Estatuto
, para que
seja

alcançada
a
anulação
do
ato
(
AgRg
no RHC n. 148.274/SC, Rel.
Ministra
LAURITA VAZ,
Sexta

Turma
,
julgado

em
15/6/2021,
DJe
25/6/2021) - (
AgRg
no HC n. 787.903/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
DJe
de 19/12/2022). (...) (STJ
REsp
n. 1.977.897/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta

Turma
,
julgado

em
10/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.)

Mesmo

entendimento
é
exarado

pelo
TJMT:

(...) A
inobservância
do art. 212 do Código de
Processo
de
Processo
Penal
não

nulifica

a

instrução
criminal,
porquanto
as
inquirições
dos
réus
e das
testemunhas
pela
autoridade

judiciária

revelaram
-se
imparciais
e
restritas

aos

fatos

submetidos
à
apreciação
,
não

havendo

evidências
de
prejuízo
à
Defesa
.
Além
do
mais
, a
temática

não

foi

arguida

em

momento

oportuno
,
impossibilitando
o
seu

reconhecimento

diante
do
fenômeno
da
preclusão
, pois se
trata
de
nulidade

relativa
. (...) (TJMT N.U 0001918-84.2019.8.11.0036, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO,
Turma
de
Câmaras

Criminais
Reunidas,
Julgado

em
13/03/2024,
publicado
no DJE 19/03/2024)

(...
)
Eventual
nulidade

por

inobservância

ao
art. 212 do CPP
possui

caráter

relativo
e,
portanto
,
depende
da
demonstração
de
efetivo

prejuízo
, o que
não

ocorreu
no
caso
dos autos. (...) (TJMT N.U 1009789-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado

em
29/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/2024)

No presente caso, embora as perguntas direcionadas às testemunhas na audiência de instrução tenham sido inicialmente formuladas pela magistrada, conforme gravações no ID 239853248/PJe2, não há nulidade a ser reconhecida, visto que não foi apontado qualquer prejuízo aos réus e, tampouco, alegado na primeira oportunidade.

Crime Ambiental.
Comercialização e transporte de produtos de origem vegetal.

O crime tipificado no art. 46 da Lei 9.605/98 apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) receber, adquirir, vender, depositar ou transportar; (b) produto de origem vegetal, e (c) sem exibição de licença ambiental
. Confira-se:

Art. 46.
Receber

ou

adquirir
, para fins
comerciais

ou

industriais
, madeira,
lenha
,
carvão
e outros
produtos
de
origem
vegetal,
sem

exigir

a

exibição
de
licença
do
vendedor
,
outorgada
pela
autoridade

competente
, e
sem

munir
-se da via que
deverá

acompanhar
o
produto

até
final
beneficiamento
:

Pena -
detenção
, de seis meses
a
um
ano
, e
multa
.

Parágrafo

único
.
Incorre

nas

mesmas

penas

quem

vende
,
expõe
à
venda
,
tem

em

depósito
,
transporta

ou

guarda
madeira,
lenha
,
carvão
e outros
produtos
de
origem
vegetal,
sem

licença

válida
para
todo
o tempo da
viagem

ou
do
armazenamento
,
outorgada
pela
autoridade

competente

O transporte de produto vegetal necessita ser acompanhado
de Guia Florestal (art. 40 da Lei
Complementar
233/05),
devendo

constar
,
dentre

outras

informações
o
nome
da
essência

transportada
(
nome

científico
e vulgar) e a
sua

volumetria
(art. 10,
alínea
"e",
inciso
VI e VII, do
Decreto
Estadual 8.189/2006).

A propósito
:

MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PERDIMENTO DO PRODUTO FLORESTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Havendo
o
transporte
de madeira de
espécie

divergente
da
registrada

nas

notas

fiscais
e
nas

guias

florestais
,
a

apreensão

deve

incidir

sobre
a
totalidade
do
produto

florestal
,
nos

termos
do art. 47, da Lei
n.º
6.514 de 2008. 2. Segurança
denegada
. (N.U 1000896-28.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023)

Em
análise
das
provas
dos autos,
comparando
a Nota Fiscal (ID 239852688/PJe2,
pág
. 19) com o Auto de
Constatação
052/2019(ID 239852688/PJe2,
pág
. 21),
constata
-se que
várias

essências
de madeira
estavam

sendo

transportadas

sem

constar

na
Nota Fiscal,
demonstrando
a
materialidade
do crime.

A Nota Fiscal foi emitida pela ré SETOR INDUSTRIAL COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS LTDA - ME (ID 239852688/PJe2, pág. 20), sendo o réu JOSIAS DE CARVALHO PERCI seu sócio majoritário (ID 239853262/PJe2, pág. 11), restando demonstrada a autoria delitiva.

Responsabilidade

pelos
crimes
ambientais
.

O diretor, administrador, membro de conselho e órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica são responsáveis pelos crimes ambientais praticados pela empresa, desde que tenham conhecimento da conduta criminosa e possam agir para evitá-los (art. 2º da Lei 9.605/1998).

Nas empresas de pequeno porte, as decisões são emitidas pessoalmente por seus sócios, sendo presumido o nexo causal entre sua gestão e o crime ambiental.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência

desta
Corte Superior de Justiça é no
sentido
de que,
não

sendo
o
caso
de
grande

pessoa

jurídica
,
onde

variados

agentes

poderiam

praticar
a
conduta

criminosa

em
favor da
empresa
, mas sim de
pessoa

jurídica
de
pequeno

porte
,
onde
as
decisões

são

unificadas
no gestor e
vem
o
crime
da
pessoa

jurídica

em

seu
favor,
pode

então

admitir
-se o
nexo
causal entre o
resultado
da
conduta

constatado
pela
atividade
da
empresa
e a
responsabilidade

pessoal
,
por
culpa
subjetiva
, de
seu
gestor (RHC n# 71.019/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEITO, SEXTA TURMA,
DJe
26/8/2016) (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.527.212/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
19/9/2019,
DJe
de 27/9/2019.)

No caso dos autos, com base no contrato social (ID 239853262/PJe2, pag. 11), Josias de Carvalho
Perci
era o sócio majoritário com 99% das quotas empresariais na época do crime (12/11/2019), não sendo possível afastar sua responsabilidade civil.

Substituição
de
pena
.

Nos
termos
do art. 44 do Código Penal, as
penas

privativas
de
liberdade

podem
ser
substituídas

restritivas
de
direito

quando
,
cumulativamente
: a) a
pena

aplicada

privativa
de
liberdade

não

for
superior a
quatro

anos
e o crime
não

for
cometido
com
violência

ou
grave
ameaça
à
pessoa
,

ou
a para crime
culposo
; b)
o
réu

não
for
reincidente

em
crime
doloso
; c) a
culpabilidade
,
os

antecedentes
, a
conduta
social e a
personalidade
do
condenado
,
bem

como

os

motivos
e as
circunstâncias

indicarem
que
essa

substituição

seja

suficiente
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Segundo o art. 44 do CP, as
penas

restritivas
de
direitos

substituem
as
privativas
de
liberdade
,
quando
: (
i
)
aplicada

pena

privativa
de
liberdade

não
superior a
quatro

anos
e o crime
não
for
cometido
com
violência

ou
grave
ameaça
à
pessoa

ou
,
qualquer
que
seja
a
pena

aplicada
, se o crime for
culposo
; (
ii
) o
réu

não
for
reincidente

em
crime
doloso
; (
iii
) a
culpabilidade
,
os

antecedentes
, a
conduta
social e a
personalidade
do
condenado
,
bem

como

os

motivos
e as
circunstâncias

indicarem
que
essa

substituição

seja

suficiente
. (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
28/11/2023,
DJe
de 1/12/2023)

A
lém disso, a

pena privativa
de
liberdade
,
igual

ou
inferior
a
um
ano
,
pode
ser
substituída

por

apenas

uma

pena

restritiva
de
direito
(art. 44, § 2º, CP).

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ERRO NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – PENA CORPÓREA INFERIOR A 1 ANO – READEQUAÇÃO – ART. 44, § 2º [PRIMEIRA PARTE] – ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. A
pena

privativa
de
liberdade

em
patamar
igual

ou
inferior a um
ano
, a
substituição
dela
deve
ser
efetuada

por

uma

restritiva
de
direitos
,
conforme

disposto
no
art
44, § 2º, do CP. “Nos
termos
do
artigo
44, § 2º,
primeira

parte
, do Código Penal, a
pena

privativa
de
liberdade

igual

ou
inferior a um
ano

comporta

substituição

por

uma

restritiva
de
direitos
,
sem

prejuízo
da
multa

fixada
.” (TJMT, N.U 0007330-21.2017.8.11.0018) (TJ-MT 10197568820208110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de
Julgamento
: 01/03/2022,
Primeira
Câmara Criminal, Data de
Publicação
: 07/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR
A
UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. IMPOSIÇÃO DE APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.
Pretende
o
apelante

a

imposição
de
apenas

uma

pena

restritiva
de
direitos
, tendo
em
vista que a
pena

privativa
de
liberdade

foi

fixada

em
patamar inferior a 01 (um)
ano
de
detenção
. 2. O
compulsar
dos autos
revela
que de
fato
o
juízo

condenatório
,
conquanto

tenha

fixado
a
pena

privativa
de
liberdade

em
08 (
oito
) meses de
detenção
,
substituiu

tal

sanção

por
duas
penas

restritivas
de
direitos
,
inobservando
o
disposto
no 44, § 2º, do Código Penal Brasileiro. 3.
Portanto
,
assiste

razão
à
defesa

quanto à necessidade de substituição da pena corporal por

apenas
01 (
uma
)
pena

restritiva
de
direitos
,
em

obediência

ao

previsto

na
norma penal. 4.
Apelação
criminal
conhecida
e
provida
, para
aplicar

apenas
01 (
uma
)
pena

restritiva
de
direitos
, qual
seja
,
prestação
de
serviços
à
comunidade
,
mantendo
-se
inalterados

os

demais

termos
da
sentença

condenatória
. (TJAM - APR: 00021778920198047500 Tefé, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de
Julgamento
: 09/02/2023,
Primeira
Câmara Criminal, Data de
Publicação
: 09/02/2023)

No presente caso, a pena aplicada foi de 6 meses de detenção, logo, poderia ter sido substituída por apenas uma restritiva de direito. Contudo, o juízo singular substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária).

Diante da não observância do art. 44, § 2º, do Código Penal, é necessária a adequação da substituição da pena, restringindo-a a uma restritiva de direito.

Portanto, limita-se a pena restritiva de direito à prestação de serviço à comunidade.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente

para
restringir
a
pena

restritiva
de
direito

aplicada
ao

réu
Josias de Carvalho
Perci
à
prestação
de
serviço

comunitário
, mantendo-se, no mais, a sentença
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024